Tribunal: TJDFT
Processo: 0746833-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0746833-29.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ESPOLIO DE CELSO XAVIER DE SA JUNIOR, JOSE XAVIER FORMIGA NETO, ADRIANA MARIA PAZ XAVIER, LUCIANO PAZ XAVIER, MAGNOLIA PAZ XAVIER D E S P A C H O Vistos, etc. Nada a prover quanto à petição de ID 68541089, posto que já homologado pedido de desistência no referente recurso. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 12 de fevereiro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator